Tribunal: TJSP
Processo: 1004351-73.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – Demanda voltada à condenação do Município de Americana ao pagamento de quantias relativas ao contrato administrativo celebrado para fornecimento de licença de uso de sistema aplicativo destinado à gestão de processos judiciais – Sentença de procedência – Irresignação do ente público – Cabimento em parte – Documentação que demonstra

Ementa:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – Demanda voltada à condenação do Município de Americana ao pagamento de quantias relativas ao contrato administrativo celebrado para fornecimento de licença de uso de sistema aplicativo destinado à gestão de processos judiciais – Sentença de procedência – Irresignação do ente público – Cabimento em parte – Documentação que demonstra suficientemente a execução dos serviços pela autora, sem a plena quitação das contraprestações pecuniárias pela contratante – Não tendo o Município se desincumbido de comprovar que providenciou ambiente operacional adequado para a consecução plena dos serviços contratados, não pode se eximir do cumprimento de suas obrigações contratuais – Reparo quanto aos consectários legais – Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade – Sentença parcialmente reformada – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS EM PARTE.